Tribunal: TJDFT
Processo: 0758720-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA MULTA RESILITÓRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual, com devolução do valor pago. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Compra e venda de imóvel. Multa pela resolução do contrato. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). A autora, por motivos pessoais, solicitou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado com o réu. Alega abusividade na cláusula contratual que prevê multa de rescisão de 20% sobre o valor do contrato (cláusula oitava, item IV. ID 16688324 - Pág. 8). Não há demonstração no processo de prejuízos sofridos pelo réu com a resolução do contrato, razão pela qual, de acordo com a jurisprudência, o valor de multa deve ser arbitrado entre 10% e 25% do valor efetivamente pago. Desse modo, é admissível a retenção, pelo promitente vendedor, de apenas 20% do valor pago, conforme fixado na sentença. Cabível, portanto, a condenação do réu em restituir à autora o equivalente à 80% dos valores pagos.

3 – Valor a ser restituído. Conforme fixado na sentença, o réu foi condenado a restituir ao autor a quantia de 80% de todo o valor pago. Sobre o valor pago pelo autor R$10.024,60 (valor pago pelo autor até a propositura da ação) deve incidir o percentual acima, bem como a 80% das parcelas vencidas e pagas no curso do processo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos, com a ressalva dos ajustes ora implementados.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W